Tribunal: TJMT
Processo: 1017089-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017089-07.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Nilton Dutra
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Nilton Dutra, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
A impetrante relata que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do crime homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II), e sua prisão preventiva foi decretada na sentença para garantir a aplicação da lei penal.
Afirma que, apesar de fixar o regime inicial semiaberto, a autoridade coatora decretou a prisão cautelar na sentença, tão somente porque o apenado “se encontra em lugar incerto e não sabido”, o que é incoerente, sobretudo porque no Estado de mato Grosso, diante da ausência de estabelecimento penal adequado, o regime prisional intermediário é cumprido em condições mais brandas que as previstas na Lei de Execução Penal.
Ressalta ademais que “ainda que o réu tenha sido intimado por edital e não tenha sido localizado após esse ato, verifica-se que o a prisão cumpriu o seu desiderato, cabendo ao Magistrado de Primeira instância que conduz o processo revogar a prisão e expedir Guia para que o réu inicie de forma imediata o cumprimento da pena em regime semiaberto”.
Nesse sentido, sustenta a ilegalidade da constrição cautelar do beneficiário, haja vista que a sua prisão se revela medida mais gravosa do que a própria reprimenda fixada na sentença condenatória, acarretando, assim, ofensa ao princípio da proporcionalidade.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva e o paciente inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto, após submissão à audiência admonitória (Id. 102828979
Com a inicial foi juntada a documentação pertinente (Id. 102828979 e Id. 102828980).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Firmada essa premissa, constata-se que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II), e a sua prisão preventiva decretada na sentença a partir da seguinte fundamentação:
“(...) Em que pese o regime inicial da pena seja diverso do fechado, é dos autos que o réu se colocou em lugar incerto e não sabido, razão pela qual presente um dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, qual seja, a aplicação da lei penal. Dessa forma, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Nilton Dutra, devidamente qualificado nos autos, na forma no artigo 312, do Código de Processo Penal (...)” (Id. 102828979, p. 47).
Nesse cenário, de plano, urge salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que não há incompatibilidade na hipótese de o provimento condenatório fixar regime inicial semiaberto e, simultaneamente, manter/decretar a prisão cautelar, desde que demonstrada a existência dos motivos ensejadores desta medida no caso concreto (STJ, RHC n. 45085/PI, Sexta Turma, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 13.6.14).
No entanto, não se pode olvidar que, em casos como o dos autos, a Corte Superior de Justiça recomenda que “verificado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso (...)” (STJ – RHC n. 41.665/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 20.6.2014). Destaquei.
Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:
“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME RECLUSIVO INTERMEDIÁRIO – ORDEM CONCEDIDA. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, não há, em princípio, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistentes seus pressupostos. Todavia, nessas hipóteses, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime reclusivo intermediário, em atenção ao princípio da razoabilidade” (TJMT, Habeas Corpus n. 1000334-39.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 12.3.2020).
Desse modo, não se afigura razoável que o paciente permaneça em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteador das prisões cautelares.
Com essas considerações, defiro a liminar para assegurar ao paciente o direito de permanecer em liberdade até a designação de audiência admonitória, se por outro motivo não estiver custodiado, mediante o cumprimento das seguintes obrigações: a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades; e b) manter o endereço atualizado nos autos.
Oficie-se o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente Nilton Dutra, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como tome as medidas necessárias ao seu devido cumprimento.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator